Tribunal: TJMT
Processo: 1014058-37.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014058-37.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ADRIANO GOMES - CPF: 048.987.441-09 (APELANTE), WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS - CPF: 058.347.011-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAILSON DA CONCEICAO COSTA - CPF: 551.804.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANDRO FELIX DE FREITAS - CPF: 007.464.671-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ERASMO MATEUS DA SILVA - CPF: 860.879.161-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOBRAIL ANDRE DA SILVA - CPF: 593.735.041-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. absolvição do primeiro apelante. readequação das penas do segundo apelante. recursos provido e provido parcialmente
.

I.

Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas, sendo o primeiro a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, e o segundo a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado
,
visando absolvições ou redução das penas.

II.
Questão em discussão

Há seis questões: 1) materialidade não comprovada; 2) insuficiência probatória para condenação; 3)
reincidência não caracterizada; 4) redução da pena abaixo do mínimo legal pela confissão espontânea; 5) direito ao tráfico privilegiado; 6) regime inicial diverso do fechado.

III.
Razões de decidir

1.
A ausência do laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade do crime de tráfico de drogas quando o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a presença de substâncias entorpecentes e é corroborado por outros elementos probatórios.

2. A declarações dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante, somadas à confissão da apelante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes, o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
, dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

3. Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao segundo apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente

4. A reincidência deve ser afastada quando o apelante não possui condenação anterior transitada em julgado.

5. P
reenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de comprovação de dedicação à atividade criminosa ou envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

6.

Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/
3
(dois terços).

7. A primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e pena imposta [inferior a quatro anos] autorizam o aberto, assim como a substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, especialmente porque reconhecido o tráfico privilegiado.

IV.
Dispositivo e teses

Recurso do primeiro apelante provido para absolvê-lo do tráfico de drogas e do segundo apelante provido
parcialmente para
readequar as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal.

Teses de julgamento

1.
Afigura-se prescindível o laudo definitivo quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, possibilitar grau de certeza idêntico, sobretudo na hipótese de cocaína, pois trata-se de droga facilmente identificável.

2.
As declarações de agentes policiais responsáveis pelo flagrante, quando coerentes e harmônicas com as demais provas, sobretudo a confissão na fase judicial, possuem força probatória para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

3.
O apelante deve ser absolvido quando inexiste prova segura da propriedade da substância entorpecente ou do envolvimento do acusado na prática do tráfico de drogas.

4.
A reincidência não se caracteriza na ausência de condenação anterior transitada em julgado.

5. O
reconhecimento do tráfico privilegiado é direito subjetivo do réu que preenche cumulativamente os requisitos legais: primariedade, bons antecedentes criminais e ausência de dedicação à atividade criminosa ou participação em organização criminosa.

6.
O redutor do tráfico privilegiado deve ser aplicado no patamar máximo de 2/3 (dois terços) quando não houver circunstâncias concretas que justifiquem sua modulação em percentual inferior.

7.
A fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos são cabíveis diante da primariedade e da pena inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, § 4º;
CP,
art. 44, art. 61, I, art. 65, III, ‘d’; CPP, art. 386, VII

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Repercussão Geral, 5.6.2009; HC nº 173806, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; STJ, REsp nº 2.048.645/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 27.11.2023; AgRg no HC nº 935.618/PB, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 11.3.2025;
Súmula 231;
REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764; REsp 2052085; REsp n. 1.977.027/PR, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Terceira Seção, 18.8.2022; AgRg no AREsp nº 2.251.277/DF, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 28.3.2023; AgRg no HC nº 772.105/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 9.3.2023; AgRg no HC nº 961.506/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.2.2025; AgRg no REsp n. 2.167.601/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 23.12.2024; AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, 26.6.2023;
AgRg no AREsp nº 2.387.186/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz -11.9.2023;
TJMT, AP NU 1001803-75.2023.8.11.0078, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 19.12.2024;
AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Rel. Des.

Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024; Enunciados Criminais 7 e 8;
AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021, Terceira Câmara Criminal, 7.1.2021; AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 24.3.2020;
AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.11.2023

Doutrina citada
: Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014058-37.2023.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ADRIANO GOMES

WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interposta por
ADRIANO GOMES e WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (NU 1014058-37.2023.8.11.0055.), que o condenou por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, e o
segundo
a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ambos em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 262125333).

ADRIANO GOMES
sustenta que: 1)

a materialidade do crime não teria sido comprovada em razão da “
ausência do laudo toxicológico definitivo”;
2) as provas seriam insuficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 262125349).

WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS alega que: 1)
“não há provas da materialidade do delito de tráfico de drogas”
; 2) a reincidência não estaria caracterizada; 3) a confissão espontânea ensejaria redução da pena abaixo do mínimo legal; 4) possui direito ao reconhecimento do tráfico privilegiado por preencher os requisitos legais; 5) a pena imposta e a primariedade ensejariam o regime inicial semiaberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e estabelecido regime
“diverso do fechado”
(ID 262125348)

A
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
DE
TANGARÁ DA SERRA
pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 262125360).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória - APELANTES condenados pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ADRIANO à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e WESLEY à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado - Irresignação das defesas - 1) Pedido comum ADRIANO e WESLEY: Absolvição por ausência de materialidade - 2) Absolvição de ADRIANO por ausência de provas - 3) WESLEY - 3.1) Afastamento da agravante da reincidência - 3.2) Reconhecimento do tráfico privilegiado - 3.3) Fixação de regime diverso do fechado - Procede em parte: 1) Em casos envolvendo substâncias entorpecentes de fácil identificação, como a cocaína, a materialidade do delito de tráfico pode ser comprovada com base no laudo preliminar de constatação, dispensando-se o laudo definitivo quando esse for dotado de validade e certeza similares - Laudo pericial nº 551.3.10.9185.2023.137077-A01 elaborado por perito oficial lotado na Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso (POLITEC/MT) atestou que se tratava de cocaína - 2) Provas juntadas ao feito não comprovam a autoria delitiva em relação a ADRIANO - Absolvição necessária com fundamento no brocardo in dubio pro reo - 3.1) Necessidade de afastamento da agravante da reincidência pois o APELANTE é tecnicamente primário - Processo Executivo de Pena provisório que se refere a condenação não transitada em julgado - 3.2) APELANTE primário, de bons antecedentes e inexiste nos autos prova de que se dedique às atividades criminosas e/ou integre organização criminosa, portanto, faz jus ao benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei Antidrogas - 3.3) Necessidade de readequação do regime inicial - Pelo conhecimento dos apelos, e no mérito provimento parcial dos recursos.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 269800273)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 15 de setembro de 2023, por volta das 15h30, na residência situada na Rua A, nº 3267, Jardim Bela Vista, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados ADRIANO GOMES E WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS, com consciência e vontade, em unidade de desígnios e cooperação de condutas, traziam consigo 09 (nove) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 2,8g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo preliminar de ID 130738394. [...]

Diante de todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia contra ADRIANO GOMES E WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS, como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 [...].
”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – ID 262125286)

O Juízo singular reconheceu as responsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Em acurada análise a este feito,

verifica-se que há prova da

materialidade
, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante; termo de apreensão, laudo de constatação, boletim de ocorrência e pelos demais documentos angariados aos autos.

Restam, no entanto, avaliar os elementos de provas produzidos que dizem respeito à autoria do delito e sobre a responsabilidade penal dos acusados, para os quais procederei à análise conjunta, cotejando os fatos relacionados na denúncia com as provas coletadas em juízo, observado o disposto do artigo 52, inciso I, da Lei n. 11.343/2006, o qual enumera as seguintes circunstâncias
a) quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido; b) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa; c) as circunstâncias da prisão; d) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

Após, debruçada análise de todo processado, verifica-se que a
autoria delitiva
também restou amplamente demonstrada, recaindo de forma induvidosa na pessoa dos denunciados, vejamos.

Durante a instrução processual, as testemunhas policiais, foram uníssonas em apontar os réus como autores do delito trazido à baila, afirmando que obtiveram a informação de que os réus eram faccionados a facção Comanda Vermelho, sendo integrantes da “disciplina” dentro da facção, participavam de atos de torturas, bem como a residência de acusado Adriano servia como ponto de venda de drogas, sendo que, em diligências, constataram a veracidade das informações, oportunidade em que solicitaram a Autoridade Policial representar pela busca e apreensão na residência em questão.

Nessa senda, as provas jungidas aos autos, são suficientes para embasar a condenação, pois, a conduta do denunciado subsumiu-se com perfeição às ações nucleares consubstanciadas nos verbos ‘mantinham em depósito entorpecentes’ com o fim de traficância, inserta no art. 33,
caput,
da Lei n° 11.343/2006, sobretudo ante a confissão do acusado Wesley Matheus Diogo Gomes dos Santos em juízo.

Consigna-se, que tal modalidade criminosa insere-se entre aquelas que ofendem a columidade pública e, em particular, a saúde, e, prescindem da concretização do dano para consumação, por tratar-se de crimes de perigo abstrato.

A propósito, é premente que se deixe claro, que os depoimentos dos policiais militares quando harmônicos e, corroborados por demais elementos probatórios, revestem-se de considerável valor probatório.

Assim, tem-se que o édito condenatório é medida que se impõe, não havendo qualquer causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.

- IV DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão exposta na denúncia para
CONDENAR

ADRIANO GOMES E WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
, já qualificados nos autos, às penas do artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006.

- V - PASSO A DOSAR A PENA

Do réu Wesley Matheus Diogo Gomes dos Santos; [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO A PENA-BASE
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto à segunda fase
, o artigo 67 do Código Penal preceitua que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. [...]

Foram reconhecidas a atenuante da confissão (artigo 65, III, ‘d’do Código Penal) e a agravante da reincidência (artigo 61, I do Código Penal). Assim, considerando que se tratam de circunstâncias pessoais, promovo a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (2000207-74.2024.811.0055), fixando a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual
FIXO A PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30, do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Deixo de aplicar o art. 387, §2°, do CPP, uma vez que a detração não alterará o regime inicial, devendo ser realizada pelo juízo da execução penal.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, ‘b’, do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena em
regime fechado.
[...]

Do réu Adriano Gomes; [...]

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO A PENA-BASE
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Quanto à segunda fase
, não verifico haver causas de atenuantes, contudo, reconheço a agravante, qual seja, reincidência, aumentando sua pena em 1/6 (um sexto), motivo pelo qual fixo a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Quanto à terceira fase
, inexistem causas de aumento e de diminuição, motivo pelo qual
FIXO A PENA DEFINITIVA 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30, do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Deixo de aplicar o art. 387, §2°, do CPP, uma vez que a detração não alterará o regime inicial, devendo ser realizada pelo juízo da execução penal.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em consonância com o disposto pelo artigo 33, parágrafo 2º, “b”, do Código Penal, o réu deverá cumprir a pena em
regime fechado [...]
.”
(Leonardo Lúcio Santos, juiz de Direito - ID 262125333)

Pois bem.

O Exame de Constatação de Droga nº 551.3.10.9185.2023.137077-A01, confeccionado pelo perito oficial criminal da POLITEC/SESP/MT [Paulo Jim Heiji Aburaya - matrícula 255417], indica resultado positivo para presença de cocaína nas porções de drogas enviadas pela Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Tangara da Serra/MT (ID 262125268 - fls. 55/56).

A identificação da cocaína ocorreu mediante realização de testes químicos pré-fabricados, também denominados
“narcotestes”
, consistentes na adição de Tiocianato de Cobalto II, em meio ácido [cocaína e derivados], os quais apresentam reação cromática instantânea quando em contato com a droga, produzindo coloração azul turquesa (CLARKE, E.G.C.
“Isolation e identification of drugs”
. London. Pharmaceutical Press V.1, p. 27, 267 e 799, 1974. MORAES, E.C.F. “Curso Prático de Toxicologia”. São Paulo, p. 94, 1970. MORAES, E.C.F. e Cols.
“Manual de Toxicologia Analítica”
. São Paulo, Roca, p. 64-5, 1990).

O c. STJ consolidou entendimento no sentido de ser prescindível o laudo definitivo quando o laudo preliminar, elaborado por perito oficial criminal, em procedimento e conclusões equivalentes, possibilitar grau de certeza idêntico, sobretudo na hipótese de cocaína, pois trata-se de droga facilmente identificável (REsp nº 2.048.645/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, 27.11.2023; AgRg no HC nº 935.618/PB, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 11.3.2025).

Em situação semelhante, esta e. Tribunal assim decidiu:

“A ausência do laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade do crime de tráfico de drogas quando o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a presença de substâncias entorpecentes e é corroborado por outros elementos probatórios.”
(TJMT, AP NU 1001803-75.2023.8.11.0078, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 19.12.2024).

Assim sendo, a materialidade do tráfico de drogas encontra-se suficientemente comprovada.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Jailson da Conceição Costa, investigador de Polícia (ID 262125252 - fls. 18), Lauri Romualdo da Silva, investigador de Polícia (ID 262125253 - fls. 20), Eliandro Felix de Freitas, testemunha (ID 262125254 - fls. 22), WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS, apelante (ID 262125262 - fls. 41/42), ADRIANO GOMES, apelante (ID 262125265 - fls. 48/49).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Luiz Paulo M. Foleto, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 262125314), Jailson da Conceição Costa, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 262125314), Itamar Cleiton Souza Xavier, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 262125314), WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS, apelante (Relatório de Mídias - ID 262125314), ADRIANO GOMES, apelante (Relatório de Mídias - ID 262125314).

Dito isso, analisam-se as pretensões absolutórias em conjunto por envolverem o mesmo contexto probatório.

Verificam-se que os investigadores de Polícia [Jailson da Conceição Costa, Lauri Romualdo da Silva, Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo M. Foleto] descreveram as apreensões de 9 (nove) porções de cocaína, com peso de 2,8g (dois gramas e oito decigramas), e o valor de R$200,00 (duzentos) reais, no dia 15.9.2023, por volta das 15h30min, no bolso do apelante WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS, durante cumprimento de mandado judicial (PJe 1012581- 76.2023.8.11.0055), na residência dos apelantes, localizada à Rua A, nº 3267-N, Bairro Jardim Bela Vista, Tangará da Serra/MT
(
ID 262125252/ID 262125253; Relatório de Mídias - ID 262125314).

A propriedade das porções de cocaína [2,8g], assim como a venda de substâncias entorpecentes foram admitidas pelo apelante WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
, em Juízo, oportunidade em que destacou comercializá-las a fim de
“levantar um dinheiro”
, pois não tinha onde morar e estava na casa de seu tio [apelante ADRIANO GOMES] provisoriamente
(
Relatório de Mídias - ID 262125314).

A forma de acondicionamento da cocaína - poções individuais em trouxinhas preparadas para venda - e a existência dinheiro [
R$200,00]
sem origem lícita comprovada, somadas à confissão do apelante WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029, Rel. Des.

Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024).

Atente-se que o fracionamento da droga
“em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra que a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário”
(BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br ).

Registre-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Em suma,

as declarações dos agentes policiais
responsáveis pelo flagrante, somadas à confissão da apelante, em harmonia com as demais provas
, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
“classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
(TJMT, Enunciado Criminal 7),
dentre as quais
“trazer consigo”
substância entorpecente para mercancia.

No que se refere ADRIANO GOMES [apelante],
os
investigadores de Polícia
[Luis Otavio Sanches, Marcelo Silva, Wagner Richard Silva e Lindomar David dos Santos]
não presenciaram ato de comércio e/ou tampouco apreenderam qualquer droga, apetrecho, insumo ou anotações típicas do tráfico de drogas na posse ou na residência do apelante (
ID 262125252/ID 262125253; Relatório de Mídias - ID 262125314).

A propriedade das porções de cocaína foi confessada pelo apelante
WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
, na fase judicial, ocasião em que negou qualquer envolvimento do apelante ADRIANO GOMES no tráfico de drogas, afirmando que seu tio desconhecia tanto a existência da droga quando a venda por ele praticada (Relatório de Mídias - ID 262125314).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não se ignora o relevante e importante trabalho dos investigadores de polícia civil lotados na Delegacia de Entorpecentes de Tangará da Serra, que elaboraram os Relatórios de investigação nº 2023.13.67011, 2023.13.67732 e 2023.13.67619, porém, no caso em questão, não há provas de que o APELANTE ADRIANO estava envolvido com as drogas aprendidas em posse de seu sobrinho o qual também APELANTE WESLEY [...] assumiu a propriedade dos entorpecentes”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 269800273).

Na essência, a
copropriedade da droga apreendida e o efetivo ato de comércio
não resultaram demonstradas pelos depoimentos dos apelantes e testemunhas.

Se não há provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como que estivesse praticando o tráfico de drogas, sua absolvição mostra-se pertinente (TJMT, AP NU 0003711-06.2019.8.11.0021, Terceira Câmara Criminal, 7.1.2021).

Destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP NU 0003457-38.2013.8.11.0055, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 24.3.2020)

“Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade do delito de
tráfico
ilícito de drogas, bem como, inequivocamente caracterizar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a este último ponto, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia ‘
in

dubio

pro

reo
’.”
(AP NU 1017619-02.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.11.2023)

Nesse contexto, impõe-se
preservar a responsabilização penal do apelante
[WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS]
pelo tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
) narrado na denúncia e
absolver o apelante ADRIANO GOMES do tráfico de drogas
(Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
)
por ausência de prova suficiente para a condenação (CPP, art. 386, VII),

Passa-se à revisão da dosimetria do apelante
WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa

Na segunda fase, reconheceu
a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e agravante da reincidência (CP, art. 61, I), compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Todavia, em consulta ao Sistema
Primus
, Processo Judicial Eletrônico-PJE e Sistema Eletrônico e Execução Unificada – SEEU não se verifica qualquer condenação apta a configurar a reincidência.

A condenação indicada pelo juiz da causa refere-se à associação criminosa, extorsão e corrupção de menor praticados no dia 29.8.2023, cuja sentença condenatória, proferida em 2.4.2024, não transitou em julgado (SEEU 2000207-74.2024.811.0055 - PJe NU 1014877-71.2023.8.11.0055), motivo pelo qual não configura reincidência, devendo ser afastada a agravante (CP, art. 61, I).

Por outro lado, a incidência de circunstância atenuante - confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) - não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Anote-se que a e. Terceira Seção do c. STJ, no julgamento dos REsp nº 2057181/SE, REsp 1869764 e REsp 2052085, sob o rito dos repetitivos, afastou pretensão de superação da Súmula 231 (Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.9.2024), ao passo que o c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema, no sentido de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (RE nº 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso - Repercussão Geral - 5.6.2009).

Logo, preserva-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos dias-multa).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

O
juiz da causa não fundamentou a inaplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º)
.

O apelante, na data do fato [15.9.2023], não registrava qualquer condenação, ao passo que a sentença condenatória proferida na ação penal NU 1014877-71.2023.8.11.0055 não transitou em julgado (
https://pje.tjmt.jus.br)
.

O c. STF e c. STJ têm entendido não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC nº 173806, Rel. Min. Marco Aurélio, 9.3.2020; STJ, REsp n. 1.977.027/PR, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, Terceira Seção, 18.8.2022; AgRg no AREsp nº 2.251.277/DF, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, 28.3.2023; AgRg no HC nº 772.105/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 9.3.2023).

No caso, os depoimentos dos agentes policiais
[Jailson da Conceição Costa, Lauri Romualdo da Silva, Itamar Cleiton Souza Xavier e Luiz Paulo M. Foleto]
são insuficientes para demonstrar a habitualidade na traficância (
Relatório de Mídias - ID 262125314)
.

Atente-se que a quantidade de cocaína apreendida [nove porções com peso de 2,8g] não permite deduzir traficância em larga escala, notadamente porque se revela ínfima, segundo interpretação do c. STJ (AgRg no HC nº 961.506/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.2.2025), que mensura em quilogramas.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação às atividades criminosas e envolvimento em organização criminosa], o reconhecimento da minorante constitui direito subjetivo do apelante (STJ, AgRg no REsp n. 2.167.601/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Des. Convocado do TJSP], Sexta Turma, 23.12.2024).

Sopesada a ínfima apreensão de cocaína, a pena deve ser reduzida no patamar de 2/3 (dois terços), conforme entendimento do c. STJ:

“
Não tendo sido apreendida na hipótese quantidade de substância ilícita que demonstre reprovabilidade superior àquela inerente ao delito de tráfico de drogas, e não tendo sido indicadas outras circunstâncias aptas a ensejar a modulação da minorante, deve incidir o redutor no grau máximo de 2/
3” (AgRg nos EDcl no HC n. 771.741/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz – 26.6.2023).

Consequentemente, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) para redimensionar a pena definitiva do apelante para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos (CP, art. 44).

Segue-se orientação do c. STJ:

“Considerando a quantidade de entorpecente apreendida, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas, a primariedade do Réu, bem como o quantum de pena corporal imposta, cabíveis a fixação do regime inicial aberto e a substituição da sanção corporal por reprimendas restritivas de direitos.”
(AgRg no AREsp nº 2.387.186/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz -11.9.2023)

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS
:

1)
PROVIDO
o de
ADRIANO GOMES
para absolvê-lo do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP;

2)

PROVIDO PARCIALMENTE
o de
WESLEY MATHEUS DIOGO GOMES DOS SANTOS
para readequar as penas a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por 2 (duas) restritivas de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025